Tribunal: TJSP
Processo: 2113661-83.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, APONTANDO-SE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE INFIRMARIAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX, DA CF).
TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, APONTANDO-SE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE INFIRMARIAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX, DA CF).
TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' DO AGENTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A APLICAÇÃO DA PENA, DESCABIDA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO RESTA INFIRMADA DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – INADMISSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA FUTURA DOSAGEM DAS PENAS E DA ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, NEM SE ADMITINDO A IMPOSIÇÃO, NO CASO, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO – ORDEM DENEGADA.